Tribunal: TJDFT
Processo: 0729710-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INTEGRAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC. INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO. SEM MODIFICAÇÃO DE RESULTADO.
1. Na estrita dicção legal do artigo 1.022, incisos I a III do Código de Processo Civil, os embargos de declaração somente têm cabimento na hipótese de a decisão judicial apresentar erro material, obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou o tribunal. A omissão consubstancia- na falta de enfrentamento de ponto ou questão relevante sobre o qual deveria se pronunciar o magistrado, de ofício ou a requerimento.
2. A aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, não é uma decorrência automática do desprovimento unânime do agravo interno. A natureza de multa, logo dotada de um viés sancionatório, denota que sua incidência normativa somente encontra respaldo quando consubstanciado que o agravo interno fora manejado com intuito procrastinatório ou abusivo no direito de recorrer, não se aplicando ao caso.
3. Integra-se o acórdão do agravo interno, ora embargado, apenas para sanar omissão a fim de que conste da fundamentação a inaplicabilidade da incidência automática da multa do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e provido, sem alteração de resultado.